Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXAME TOXICOLÓGICO PARA CNH. ALEGADA FALHA NA COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO EM PRIMEIRO EXAME E NEGATIVO EM SEGUNDO EXAME. CONTRAPROVA. LAUDOS. DIVERGÊNCIA DE RESULTADOS. METODOLOGIA E LAPSO TEMPORAL DIVERSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora de ação de indenização por danos materiais e morais contra a sentença que improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de laboratório em razão de alegada falha na prestação de serviços de exame toxicológico para mudança de categoria da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação dos serviços pelos laboratórios réus, ora apelados, na realização de exame toxicológico, capaz de ensejar o dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.
4. Os elementos constantes dos autos não demonstraram que as condições de realização da coleta foram inadequadas, nem indicaram quebra na cadeia de custódia do material ou erro na análise do material fornecido.
5. A contraprova realizada com base no mesmo material biológico coletado confirmou o primeiro resultado pela conclusão positiva para as substâncias, afastando a alegação de erro.
6. A divergência nos resultados não conduz automaticamente à conclusão de equívoco nos primeiros exames, considerando que o exame posterior foi realizado com matriz biológica diversa (pelos de regiões corporais distintas) e em datas diversas, fatores que impedem o cotejo técnico entre os resultados.
7. O conjunto probatório dos autos, incluindo os laudos técnicos apresentados pelas partes, permite a formação de convencimento seguro sobre a ausência de falha na prestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A divergência entre resultados de exames toxicológicos realizados em laboratórios distintos, com matrizes biológicas diferentes e em datas diversas, não caracteriza automaticamente falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de análises clínicas depende da comprovação de defeito na prestação do serviço, não sendo suficiente a mera alegação de uso de instrumento inadequado para coleta sem demonstração efetiva da falha.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12 e 14; CPC, arts. 371, 1.010, III, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: acórdão 1222956, 0708400-45.2018.8.07.0006, Relator(a): César Loyola, 2a Turma Cível, DJe: 21/1/2020.